Tribunal: TJBA
Processo: 8075589-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075589-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ODEJANE LIMA FRANCO

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - DERBA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOUZA CUNHA, ART DA COSTA TOURINHO

ACÓRDÃO

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO RELATIVO À PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.
ART. 919, § 3º, DO CPC.

DESTAQUE DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 47 QUE NÃO ABRANGE OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE ADIMPLIR O CONTRATO QUE FIRMOU COM SEU ADVOGADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.

RESERVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS MEDIANTE ANOTAÇÃO NO PRECATÓRIO. ADMISSIBILIDADE. ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB).

EXPEDIÇÃO DE UM ÚNICO PRECATÓRIO, ANOTANDO-SE O VALOR DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS A SEREM PAGOS DIRETAMENTE AO PATRONO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há óbice, e tampouco afronta à Constituição da República, a expedição de precatório referente à parte incontroversa de condenação imposta à Fazenda Pública.

2. No que se refere ao pedido de expedição de precatório para pagamento dos honorários contratuais, verifica-se que não se revela viável o referido pleito, apenas cabendo a anotação da quantia, a título de honorários contratuais, no precatório a ser expedido.

3. O entendimento da Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultantes do pacto firmado entre o advogado e o cliente, e que não foram objeto de discussão na ação de conhecimento. Assim, tais honorários não fazem parte da condenação e, por isso, não devem integrar os precatórios, que é a forma pela qual a Fazenda Pública paga seus débitos judiciais.

4. No caso, é indevido o destacamento dos honorários contratuais para pagamento mediante a expedição precatório específico. Por outro lado, é admissível a anotação do valor destinado aos honorários contratuais – 30% sobre os valores apurados na causa – a fim de se expedir um único precatório.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de precatório pelo valor incontroverso, em favor das Autoras, discriminando,
no entanto,
a verba referente aos honorários contratuais devidos à Agravante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075589-07.2024.8.05.0000 em que figuram como Agravante
ODEJANE LIMA FRANCO
e Agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.